Tribunal: TJMT
Processo: 1008528-51.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (REPRESENTANTE), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA LINHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO SALDO RESIDUAL. COBRANÇA DEVIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 307,08 (trezentos e sete reais e oito centavos)
, inserido em 30/04/2016, contrato no 0000005047862107, bem como, indenização por danos morais.

2.

Em síntese, informa que,
solicitou o cancelamento da linha telefônica no 66-3546-2011, em 03/08/2015
, conforme protocolo de atendimento no 2015081996880, razão pela qual, o débito negativado após a referida data é indevido, vez que, não comprovou a utilização posterior.

3.

Cobrança que se refere ao saldo residual do período que a linha permanecia ativa, a disposição do consumidor, não tendo a autora comprovado sua quitação, portanto, não há que se falar em cobrança indevida, e danos morais ante a negativação.

4.

Sentença que declara a inexistência do débito objeto de anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como, condenação em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
deve ser reformada para improcedência

5.

Sentença reformada para julgar improcedente a presente ação
.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 307,08 (trezentos e sete reais e oito centavos), inserido em 30/04/2016, bem como, indenização por danos morais.

Afirma que, solicitou o cancelamento da linha telefônica no 66-3546-2011, em 03/08/2015, conforme protocolo de atendimento no 2015081996880, razão pela qual, o débito negativado após a referida data é indevido.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente OI S.A., ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que, a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado. Requer, outrossim, a alteração do marco inicial dos juros de mora, com relação aos danos morais arbitrados, a fim de que, incidam a partir da data do arbitramento.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020